Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-88.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Improbidade Administrativa. DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. CARGO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO PAGA SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. Parcial provimento.
I. Caso em Exame.
Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Improbidade Administrativa. DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. CARGO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO PAGA SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. Parcial provimento.
I. Caso em Exame.
Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Edson Issamu Yokoo, médico concursado do Município de Vargem Grande Paulista, por enriquecimento ilícito devido ao descumprimento da carga horária de trabalho, resultando em condenação à suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão envolve saber se: (i) a pretensão punitiva da ação de improbidade está ou não prescrita; (ii) houve ou não a demonstração dos atos de improbidade administrativa imputados ao apelante, comprovando-se o dolo e a proporcionalidade nas penas aplicadas.
III. Razões de Decidir.
Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos atos de improbidade administrativa, devido ao lapso de 5 anos entre a ciência do ato ímprobo pela Administração e o ajuizamento da ação. Demonstrado o dolo na conduta ímproba do réu, ao auferir vantagem patrimonial indevida, descumprindo a carga horária para a qual foi empossado. Imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, condenado o réu no pagamento de R$ 54.436,18, para novembro de 2016, afastadas as demais sanções.
IV. Dispositivo.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos atos de improbidade, afastando as sanções concernentes, salvo o ressarcimento ao erário, pela imprescritibilidade, devendo o réu pagar a quantia de R$ 54.436,18, para novembro de 2016.

Legislação Citada: Lei Federal n.o 8.429/92, arts. 9o, I, 12 e 23, II. Lei n.o 14.230/2021. Lei Municipal n.o 104/21, art. 206, II.
Jurisprudência Citada: STF, Tema n.o 1199, ARE n.o 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022. STJ, AgInt no REsp no. 1.896.298/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021. Apelação n.o 3001981-78.2013.8.26.0318, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2022. Apelação n.o 1017144-91.2014.8.26.0482, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 16.04.2018. Apelação n.o 1500935-89.2023.8.26.0347, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 29.04.2025.